Tribunal: TJSP
Processo: 1030350-96.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030350-96.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELIDIA FERRAZ DE CAMPOS OLIVEIRA, ELIZABETH HENSCHEL RENDA,
VERA LUCIA DA SILVA, APARECIDA SPADAFORA BACCHI, EUNICE BERNAL
DE OLIVEIRA, AUGUSTA ISABEL CARVALHO COLLICCHIO, CACILDA
AUGUSTA MATHEUS, CLARICE HERINGER SANDOLI, CLEIDE ANTONIETA
BARBATI MAURINO, THEREZINHA DE BARROS FERNANDES, ERNESTA
COSTA PINTO GONCALVES, MARIA AMELIA DE CASTRO ABDALLA,
GERALDO LUIZ PEDROSO, HERMINIA ONEIDE LOURENÇO DE SIQUEIRA,
IVANY BENEDITA DE CAMPOS MALTA, IZAIAS DOS SANTOS, LINCOLN
ETCHEBEHERE JUNIOR, LUCI SÍLVIA KADOW, MAGDA COLLACHITI MORETO,
MARILENA YARA ANTONGIOVANNI DA FONSECA, MARINA D'APARECIDA DE
FREITAS, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES, MARIA APARECIDA
FLORIDO RAFAELI DA SILVA, MARIA CHRISTINA TRANI TOGNOLO, MARIA
IVONE PRANDINI CRUZ, SILVIA DE OLIVEIRA VAZ, MARIA APARECIDA
COBIANCHI PINTO, SANDRA MARIA ALARCON, SELMA GARCIA e MARILENE
SCARDILHI DE AGUIRRE, são embargados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem alteração do resultado. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030350-96.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 35895 va
2
VOTO No 35895
EMBS. DE DECLARAÇÃO N. 1030350-96.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: ELIDIA FERRAZ DE CAMPOS OLIVEIRA E OUTROS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Ocorrência. Falta de pronunciamento sobre tese de
defesa. Recurso conhecido e acolhido, sem alteração
do resultado.
I - Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por ELIDIA FERRAZ DE CAMPOS OLIVEIRA E OUTROS ante
o entendimento constante no V. Acórdão de fls. 293/298 que negou
provimento aos recursos.
Alegam os embargantes omissão, destacaram
que: i) embora realmente Coordenador de Projeto não ser um cargo,
trata-se de função, por este motivo, dá ensejo à incorporação dos
décimos da diferença remuneratória, na forma do artigo 133
Constituição do Estado de São Paulo; ii) o acórdão por deixar de
apreciar a documentação acostada às fls. 279/280, bem como a
alegação feita no recurso o de afronta os artigos 4o, 9o, 10 e 370, do
CPC; iii) não enfrentamento do segundo pedido formulado de conversão
do julgamento em diligência, nos termos do artigo 938, §§ 1o e 3°, do
CPC; iv) e que não houve anterior fixação de verba honorária pelo Juízo
a quo, isso porque o juízo de primeiro grau, ao julgar os embargos de
declaração opostos contra a sentença, fixou expressamente, às fls. 256,
a verba honorária.
É o relatório.
II- No caso, tenho que merece acolhimento os
presentes aclaratórios para melhor explicitar as questões expostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030350-96.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 35895 va
3
Primeiro,
devidamente
esclarecido
que
Coordenador de Projeto se refere a mera atividade que não preenche os
requisitos do art. 133 da Constituição Estadual e que, portanto, não
autoriza o pagamento do adicional correspondente.
Quanto
aos
documentos
de
fls.
279/280
consoante dispõe o art. 434 do CPC/151 deveriam ter instruído a lide a
fim de fazer prova das alegações quando da propositura da ação - em
petição inicial.
De acordo com o entendimento de parte da
doutrina, admite-se a juntada posterior de documentos desde que
efetuada até o encerramento da fase instrutória da demanda,
respeitados os princípios da lealdade e estabilização da lide. No entanto,
não é admissível a juntada de documentos em sede recursal,
especialmente daqueles que poderiam ter sido juntados por ocasião da
dilação probatória, que é o momento processual oportuno para a
realização de tais atos.
Ocorre que, nas razões recursais trazidas à
análise, quanto a recorrente Vera Lúcia da Silva se acostou aos autos
documentos que lhe eram acessíveis antes mesmo do ajuizamento da
ação, não tendo noticiado nos autos, ao longo de toda a fase instrutória,
qualquer informação lá consignada. Ao contrário, restou a autora inerte,
configurando-se, assim, o instituto da preclusão.
Desse modo, verifico que quanto a essa apelante
se pretende, em sede recursal, a análise de prova não apresentada
oportunamente ao juízo de primeiro grau, o que se mostra incabível,
1 “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a
provar suas alegações”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030350-96.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 35895 va
4
tendo em vista as normas do sistema processual vigente. No ponto,
constato que, à evidência, não se trata de fato posterior à sentença e
tampouco de documento novo apto a autorizar o exame deste Tribunal.
A esse respeito, ensina Nelson Nery Junior2 que
para que os documentos novos integrem o conjunto probatório dos
autos, “a parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada de
documento novo visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação
surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos
autos".
Desse modo, o exame da documentação de fls.
279/280 trazida em fase recursal, importaria subtrair um grau de
jurisdição do feito, na medida em que o juízo a quo não teria como
analisar tal documento, visto que não fora aportado aos autos no
momento processual adequado, daí porque fica mantida a extinção da
ação porque não se comprovou o exercício no cargo por um ano ou
mais.
Com efeito, sabe-se que somente em casos
excepcionais com o objetivo de suprir deficiências relevantes para a
instrução processual é que se permite que o Tribunal, em sede recursal,
converta o julgamento em diligência e demande a produção de provas e
tal excepcionalidade não ficou evidenciada no presente.
Isso porque a deficiência probatória apresentada
foi causada pelas próprias autoras, Marilena Yara Antongiovanni da
Fonseca e Vera Lúcia da Silva, que não juntaram os documentos
importantes a solução da lide, em momento oportuno, a fim de
2 Código de processo Civil Comentado e legislação Extravagante, 11°ed. rev., ampl. e atual. até
17.2.2010, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 664.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030350-96.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 35895 va
5
demonstrar que atenderam aos requisitos legais para receber os
décimos previstos no artigo 133 da Constituição Estadual.
O acórdão analisou toda a documentação
constante nos autos da fase de conhecimento, pelo qual constatou que
as autoras não exerciam cargo superior ao da sua atual remuneração, o
que impede a aplicação do artigo 133 da Constituição Estadual.
Assim,
pretender
a
aplicação
de
regra
excepcional é inadmissível, uma vez que as autoras tiveram
oportunidade de juntar a documentação, mas assim não o fizeram.
Outrossim, acrescente-se que as embargantes
pleitearam em manifestação à contestação, pelo julgamento antecipado
da lide, nos termos do artigo 335, I, do CPC, por não haver mais provas
a produzir, de modo que, cai por terra a alegação de necessidade de
prévia intimação das partes para produção de provas, com base nos
arts. 370 e 938, §3o, do CPC.
Já quanto a verba honorária em grau recursal
segue os mesmos parâmetros da sentença que, por ser ilíquida será
fixada em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4o,
II, do Código de Processo Civil - fls. 256.
Com
essas
considerações,
conhece-se
e
acolhe-se os embargos de declaração, sem alteração do
resultado.
VERA ANGRISANI
Relatora